Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722533-71.2022.8.07.0000 PACIENTE: LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, e como ilegais as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e do artigo 129, “caput”, do Código Penal (ação penal n. 0705505-81.2022.8.07.0003). Relatou a Defesa técnica (Dr. Nivaldo Mendes da Silva) que a paciente foi presa em flagrante delito em 6-março-2022. Na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida em 17-março-2022. A instrução processual foi encerrada em 08-junho-2022, e, atualmente, os autos encontram-se aguardando o laudo de exame de corpo de delito, a fim de que sejam apresentadas as alegações finais pelas partes. Na oportunidade, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, pleito que restou indeferido em 24-junho-2022. Argumentou que a decisão proferida pela autoridade indicada como coatora limitou-se a aduzir que não vislumbrava qualquer das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, sem enfrentar as teses sustentadas pela Defesa, padecendo de nulidade, por desrespeitar o artigo 93, incisos IX e X, da Constituição Federal. Sustentou que a ausência do exame de corpo de delito não pode ser imputada à Defesa, de forma que o aguardo, neste momento, é de responsabilidade do Estado e a decisão pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva ou da concessão da prisão domiciliar humanitária foi proferida com argumentos genéricos, padronizados, em desrespeito à Constituição Federal. Acrescentou que a paciente possui uma filha de um ano e quatro meses de idade, que se encontra sob os cuidados de sua genitora, a qual está doente e inserta na linha de pobreza extrema, recebe auxílio no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais e reside na ocupação do Sol Nascente. Pontuou que o pai da paciente já é falecido e que seu irmão é pessoa com “problemas psiquiátricos e distúrbio de personalidade”, advindos da perda do pai. Asseverou que a paciente é a única responsável pelo sustento da filha, uma vez que seu companheiro, LUIZ GUSTAVO, também se encontra preso. Complementou que a criança está com as vacinas atrasadas e vem se alimentando mal em virtude da falta de recursos da avó e dificuldade de locomoção com a menina, diante de um mioma e da necessidade urgente de cirurgia. Aduziu que a manifestação do magistrado acerca dos antecedentes da paciente não levou em consideração os esclarecimentos prestados pelas vítimas judicialmente, já manifestando juízo de condenação da paciente, em desrespeito ao princípio da presunção de inocência. Ponderou que a consideração de pessoas com antecedentes criminais como culpadas antecipadamente faz perpetuarem-se as penas pretéritas, indo de encontro ao ordenamento jurídico pátrio. Requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, com uso de tornozeleira eletrônica, sustentando se tratar de meio eficaz para manter a paciente sob vigilância, permitindo que esteja com sua filha, a qual sofre com sua ausência financeira e materna, bem como para que possa auxiliar sua genitora, que não tem capacidade de sustentar materialmente a criança. Destacou que, nos termos da legislação e jurisprudência pátria, é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente é imprescindível aos cuidados de criança com menos de seis anos de idade ou de pessoa com deficiência, nos termos do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do “Habeas Corpus” Coletivo n. 143.641/SP. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória à paciente e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria da paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor da paciente LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS e do co-denunciado GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA ALVES (ID 118336830 da ação penal n. 0705505-81.2022.8.07.0003): 1) Do crime doloso contra a vida No dia 06 de março de 2022, domingo, entre 21h e 21h30, no SHSN, Chácara 115, Conjunto E, em frente à UBS 15 do Sol Nascente, via pública, Ceilândia/DF, os denunciados LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS e GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA ALVES, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de matar, desferiram vários socos, chutes e golpes em Lilian Castro de Freitas, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois, a despeito dos golpes e do risco assumido, a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu eficaz atendimento médico. QUALIFICADORA Os denunciados valeram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que aqueles estavam em superioridade numérica e Lilian foi surpreendida pelos agressores em circunstância em que não lhe era previsível o ataque. 2) Do crime conexo No dia 06 de março de 2022, domingo, entre 21h e 21h30, no SHSN, Chácara 115, Conjunto E, em frente à UBS 15 do Sol Nascente, via pública, Ceilândia/DF, os denunciados LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS e GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA ALVES, de forma livre e consciente, ofenderam a integridade corporal e a saúde da vítima Michelle Santos Cardoso, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos. Da dinâmica fática Na data dos fatos, a denunciada LARISSA agredia a irmã da vítima Michelle quando esta, para defender a irmã, entrou na confusão. Neste momento, LARISSA começou a agredir Michelle com socos. LARRISA, com uma faca que portava, ameaçou Michelle e sua genitora. Em dado momento, o denunciado GUSTAVO aproximou-se de Michelle e lhe deu uma rasteira, derrubando-a ao chão. Na sequência, GUSTAVO e LARRISSA voltaram a agredir Michelle com socos e chutes. Durante a agressão, Michelle conseguiu se desvencilhar dos agressores e saiu correndo do local. Em seguida, LARISSA e GUSTAVO partiram em direção à vítima Lilian. GUSTAVO deferiu golpes no rosto de Lilian, inclusive, usando o cabo de um canivete. Com a vítima caída ao chão, LARISSA passou a desferir chutes na região da cabeça de Lilian. Antônia interveio e conseguiu afastar LARISSA da vítima Lilian, evitando que a denunciada continuasse o ataque. Em razão das agressões, Lilian sofreu convulsões e ficou inconsciente. Populares conseguiram dominar os denunciados até a chegada da polícia militar. A vítima Lilian foi socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu ao ataque. A paciente foi presa em flagrante delito em 6-março-2022 e, submetida à audiência de custódia, em 7-março-2022, a Autoridade Judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública. Confira-se (ID 117430876 dos autos n. 0705505-81.2022.8.07.0003): 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Denota-se que as condutas praticadas pelos autuados são extremamente graves, posto que passaram a agredir as vítimas com chutes e socos, bem como, teriam continuado a agredir uma das vítimas caída ao chão. Nota-se que uma das vítimas sofreu convulsões em razão das agressões e necessitou ser socorrida ao hospital. Os autuados possuem condenações anteriores. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, embora a autuada tenha informado que possui filho menor que dependa de seus cuidados, foi informado durante a audiência que o menor é cuidado também pela avó. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA ALVES; DATA DE NASCIMENTO: 30/09/2001; PAI: EVALDO ALVES DOS SANTOS; MÃE: EDENIZE CARVALHO DE SOUZA e LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS; DATA DE NASCIMENTO: 20/09/2001; PAI: LAIRTON FERREIRA DIAS; MÃE: LOURDES CAETANO FERREIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se. (Grifos nossos) Na ocasião do recebimento da denúncia, o Juízo do Conhecimento manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos da decisão datada de 5-maio-2022. Confira-se (ID 118616969 dos autos n. 0705505-81.2022.8.07.0003): Há prova da materialidade do fato, consubstanciada nos elementos inquisitoriais acostados, assim como existem indícios de autoria suficientes para autorizar a deflagração da ação penal, razão pela qual RECEBO a denúncia. Cite(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) aos termos da denúncia, no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o artigo 406 do Código de Processo Penal. Fica desde logo deferida a citação por edital, caso esgotados os meios disponíveis para localização dos acusados. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público, ressaltando-se que, quanto aos pedidos contidos no item "3", a juntada da Folha de Antecedentes Penais já os contempla. Juntem-se os laudos mencionados, assim que encaminhados a este Juízo. Por se tratar de crime(s) hediondo(s), anote-se prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 56, inc. III, alínea "e", do Provimento-Geral da Corregedoria - TJDFT. Quanto à prisão preventiva dos acusados, verifico que foi avaliada em data recente, por ocasião da audiência de custódia, ID 117430876, não constando dos autos inovações fáticas ou jurídicas que pudessem infirmar o decreto prisional, visto que a ordem pública precisa ser resguardada, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados. Por fim, ressalto que, caso o(s) acusado(s) não constitua(m) patrono ou não apresente(m) resposta à acusação no prazo legal, será nomeado procurador para lhe(s) prestar assistência judiciária gratuita. Nessa hipótese, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA para patrocinar os interesses da acusada LARISSA. O acusado GUSTAVO constituiu defesa técnica, ID 118198345. Após a citação, ultimado o prazo sem manifestação, deverá a Secretaria dar vista à Defesa nomeada, bem como a constituída, para conhecimento e apresentação de resposta escrita à acusação, nos termos do art. 408 do CPP. Nos termos da Portaria Conjunta n. 18/2019-TJDFT, recebidos os autos do inquérito policial, certifique-se no Pje. Caso haja autos físicos do IP, eles permanecerão no cartório judicial até o termo final de oferecimento da resposta à acusação, prazo em que poderá a defesa suscitar eventual desconformidade dos documentos digitalizados e promover a juntada de documentos do inquérito que entenda pertinentes. Findo o prazo, os autos do inquérito policial serão arquivados (Grifos nossos). Requereu a Defesa técnica a revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária. O pleito foi indeferido pelo magistrado, em 20-abril-2022 (ID 123372943 dos autos da ação penal): LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS, por intermédio de sua defesa técnica, postulou a revogação da prisão preventiva/ou a substituição da sua custódia cautelar pela prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica (artigo 319, X, do CPP). Argumentou a defesa que a requerente possui filha menor, contando com 01 (um) ano de idade, necessitando de seus cuidados para sobrevivência, ID 121575763. Intimado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido formulado, ID 121662988. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Narra a denúncia que a denunciada teria, em tese, no dia 06 de março de 2022, domingo, entre 21h e 21h30, no SHSN, Chácara 115, Conjunto E, em frente à UBS 15, em Ceilândia/DF, estando na companhia do então denunciado GUSTAVO CARVALHO, desferido socos, chutes e ainda golpeado a vítima LILIAN. No mesmo contexto fático, os denunciados também teriam ofendido a integridade física da vítima MICHELLE. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva da acusada foram avaliados por ocasião da audiência de custódia/NAC, processo de no 0705505-81.2022.8.07.0003, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, em especial para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito supostamente praticado. Ademais, há notícias nos autos de que uma das vítimas foi acometida por convulsões, em razão das agressões a que foi submetida, necessitando de intervenção médica. A ação dos acusados foi interrompida, em tese, pela intervenção de terceiros. Conforme bem destacado pelo “Parquet, a requerente possui anotações criminais de delitos graves, inclusive, pelo crime de roubo circunstanciado (processo no 0005591-64.2020.8.07.0003), o que reforça a necessidade de sua prisão, a fim de se evitar a reiteração delitiva. Ainda, com relação ao pleito da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, destaco que não merece prosperar. Apesar de possuir criança menor, a defesa não demonstrou ser a requerente unicamente responsável por seus cuidados, uma vez que a própria acusada afirmou que a avó auxilia nos encargos da filha. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, ressalvando-se a possibilidade de reavaliação do pedido caso a postulante junte aos autos documentos que comprovem o alegado. Verifico ainda que não se revela prudente a substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a acusada representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” empregado no cometimento do crime. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida no ID 121575765, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, ID 121662988, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar formulado por LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS, qualificada, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para a garantia da ordem pública. Intimem-se. Após o encerramento da instrução criminal, em 08-junho-2022, a Defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente e o pleito foi novamente indeferido pela eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia, em 15-junho-2022, nos seguintes termos (ID 128025743 do processo referência): LARISSA ZAFRED, por intermédio de sua defesa, postulou, por ocasião da audiência de instrução, a revogação de sua prisão preventiva, argumentando, em síntese, estarem ausentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar. A defesa pugnou ainda pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com esteio nos artigos 319, do CPP, em especial a tornozeleira eletrônica - ID 127583893. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo INDEFERIMENTO do pedido formulado – ID 127583893. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações apresentadas, verifico não haver possibilidade, ao menos por ora, do deferimento do pleito formulado. Ressalto que as circunstâncias que ensejaram o decreto prisional continuam inalteradas, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da constrição cautelar do requerente. Cumpre destacar que a requerente foi denunciada como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Lilian) e do artigo 129, caput, do Código Penal (vítima Michelle). A prisão em flagrante da acusada foi convertida em preventiva consoante decisão proferida pelo NAC, ID 117430876. O pedido de revogação de prisão foi recentemente avaliado, ID 123372943, não constando dos autos inovações fáticas ou jurídicas que pudessem infirmar o decreto prisional, visto que a ordem pública precisa ser resguardada, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário. O fato denota gravidade, inclusive, há informações de que uma das vítimas, mesma caída, foi agredida com chutes e socos, sofrendo convulsão em virtude dos fatos. A prisão também se torna necessária para se evitar a reiteração delitiva, uma vez que a acusada possui anotações criminais de crimes graves. Assim, a gravidade concreta do caso nitidamente avulta na espécie. Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, verifico que a denunciada representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” empregado no cometimento dos crimes. Sendo assim, não se revela cabível a substituição requerida pela Defesa. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas em audiência, ID 127583893, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS, qualificada, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução. Intimem-se. (Grifos nossos) Em 24-junho-2022, a autoridade judicial, em reavaliação periódica da prisão, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva da paciente do co-denunciado, sob a seguinte fundamentação (ID 129070278 do processo referência): O art. 316 do CPP sofreu alteração introduzida pela Lei 13.964/2019, que assim preceitua: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Desse modo, em obediência aos novos ditames legais, passo a me manifestar. Em análise dos autos, observo que não houve alteração fático-jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar expedida em desfavor do acusado. Com efeito, pelos fatos até então indicados nos autos, os acusados, em tese, praticaram o delito de tentativa de homicídio em concurso de pessoas, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante diversos socos, chutes e golpes na ofendida Lilian Castro de Freitas, que sofreu convulsões após as agressões perpetradas. Ainda, consta que os acusados, no mesmo contexto fático, ofenderam a integridade física de Michelle Santos Cardoso, praticando o delito previsto no art. 129 do Código Penal. Ademais, os acusados já possuem condenações criminais (ID 117392002). Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados sejam postos em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social dos réus. Ainda, a prisão dos acusados poderá evitar que eles voltem as suas reiterações criminosas. Essa fundamentação, inclusive, já foi utilizada em algumas decisões anteriores neste processo. Desse modo, por permanecerem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de prisão, para garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva do acusados LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS e GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA ALVES. Não havendo diligências pendentes, aguarde-se a juntada do laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima Lilian Castro de Freitas, cuja confecção foi determinada na audiência realizada no dia 8/6/2022 (ID 127506599). Após a juntada do laudo, vistas ao Ministério Público para a apresentação de alegações finais. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação à paciente, que teria, na companhia de outra pessoa, praticado crime doloso contra a vida da vítima, havendo notícia de que a ofendida chegou a convulsionar em razão dos golpes recebidos (chutes e socos), bem como que a ação foi interrompida, supostamente, apenas após a intervenção de terceiros. Além do mais, a irmã da vítima da tentativa de homicídio também foi agredida pela paciente quando tentou intervir no crime, sofrendo lesões corporais. No caso, tanto a denúncia já recebida, quanto as 5 (cinco) decisões que decretaram/mantiveram a prisão da paciente, fazem referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade da agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Ainda, a folha penal da paciente (ID 37113149) aponta que ela envolveu-se, em maio-2020, na prática de crime grave, praticado com violência e grave ameaça à pessoa (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990), a corroborar que se comporta de forma agressiva no seio social, assim como mencionado na decisão que decretou a preventiva. Outrossim, conforme explicitado nas decisões, há notícia de que a filha da paciente encontra-se sob os cuidados de sua genitora. Ademais, não foram acostados documentos comprobatórios da impossibilidade de cuidado por parte da avó da criança e, ainda, o delito foi, supostamente, praticado mediante violência, inviabilizando, por ora, a concessão liminar da prisão domiciliar humanitária. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator